Tribunal: TJMT
Processo: 1025771-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025771-77.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Peculato, Crimes da Lei de licitações, Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), INTENSIVE CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 23.716.099/0001-28 (PACIENTE), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), Juiz de Direito Nucleo de Inqueritos Policiais - NIPO (IMPETRADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (IMPETRANTE), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DECRETADAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE –
1.

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA PELA I. PGJ
– ARGUIÇÕES DE INIDONEIDADE DAS MEDIDAS SEGREGATÍCIAS QUE NÃO COMPORTAM ANÁLISE POR
HABEAS CORPUS
– MEDIDAS NÃO PRISIONAIS – PACIENTE PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE OFENSA À LIBERDADE INDIVIDUAL – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE – ADEQUADO RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO – PRECEDENTES –
2.

SUSCITADO EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO DO FEITO, A EIVAR DE ILEGALIDADE A MANUTENÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS NÃO PRISIONAIS
– IMPROCEDÊNCIA – COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES QUE AUTORIZAM MAIOR ELASTÉRIO PROCESSUAL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE AFASTAM AS ARGUIÇÕES DE DESÍDIA DO PODER PÚBLICO – TRÂMITE REGULAR DO FEITO – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONSTATADO –
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

1.

A impetração de
habeas corpus
é cabível sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal em seu direito de locomoção, de forma que, em se tratando de medidas cautelares de caráter não prisional, impostas em desfavor de pessoa jurídica pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e delitos contra a Administração Pública, a princípio sequer seria admissível a impetração do
writ
.

2.

Dito isso, à luz da natureza do remédio heroico, que permite inclusive a concessão de ofício da ordem, quanto à arguição de inidoneidade das medidas segregatícias impostas à paciente, a ausência de manifesta ilegalidade, somada ao fato de já ter sido apresentado, na instância singela, o cabível recurso de apelação com vistas à discussão da matéria, torna inconteste a impossibilidade de apreciação do
writ
nesse ponto, por manifesta inadequação da via eleita. Precedentes.

3.

Feitas as mesmas ressalvas, não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do procedimento investigatório no bojo do qual se apuram delitos de reconhecida complexidade, com pluralidade de investigados e circunstâncias que autorizam certo elastério no trâmite processual.

4.

Ordem parcialmente extinta sem exame do mérito e, no que admitida, denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1025771-77.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

Dr. CARLOS JOSÉ DE CAMPOS

Dr.
THIAGO RIBEIRO

PACIENTE:

INTENSIVE CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da pessoa jurídica acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora tanto por
decretar medidas cautelares não prisionais
em desfavor da paciente, quanto por
deixar de analisar os diversos pedidos e recursos interpostos pela i. Defesa da sociedade empresária, impossibilitando a remessa dos autos ao segundo grau de jurisdição para apreciação e julgamento,

nos autos do Incidente de Cautelares Criminais n. 1019304-87.2022.8.11.0042 (PJe).

A fim de contextualizar os fatos ensejadores do
writ
, os d. causídicos esclarecem que, nos autos do IP n. 10/2020/DECCOR/MT [Operação
Espelho
], investigações têm sido conduzidas
há mais de três anos
com vistas à apuração de supostas práticas de crimes contra a Administração Pública, bem como demais delitos conexos; tratando-se a decisão vergastada aquela que
deferiu a representação
formulada pela d. autoridade policial na segunda fase da Operação, vindo a
decretar medidas cautelares de constrição de bens e suspensão de direitos
em face da paciente.

Nesse contexto, argumentam os impetrantes pela
improcedência

da referida representação, aduzindo ter sido a paciente incluída na investigação por meio de “
fantasiosa tese criada pela autoridade policial
”, a qual teria induzido a erro o d. juízo
a quo
; uma vez que a referida sociedade empresária, na intelecção dos causídicos, jamais teria sido
alvo das investigações
, tendo-lhe sido impostas as medidas cautelares apenas por supostamente fazer parte do
grupo econômico investigado
, tanto que, após a finalização das investigações, “
houve o
indiciamento
do representante legal da paciente, Dr. Bruno Castro de Melo, mas este se deu apenas pelo fato de também ter pertencido ao quadro societário da empresa LB Serviços Médicos (atual LGI Médicos) na época dos fatos, não tendo a paciente nenhuma outra correlação aos fatos
”.

Acrescenta, outrossim, a
ausência de qualquer comprovação nos autos de que a INTENSIVE CARE esteja envolvida com os delitos apurados pela d. autoridade policial
, ensejo em que sublinham o fato de que o
valor concreto do dano
, consoante se extrai do Relatório Final do IP n. 10/2020/DECCOR/MT, não alcança o patamar de 1% (um por cento) da suposição inicial da d. autoridade policial; tudo a justificar a almejada
revogação das medidas cautelares impostas à paciente
, especialmente aquelas de
suspensão de pagamento
e
proibição de participação em licitações dos municípios e do Estado de Mato Grosso
, aduzindo que a
proibição de novas contratações
ofende o exercício do livre comércio, consubstanciando prejulgamento do feito.

Por derradeiro, os d. causídicos sustentam a ocorrência de
injustificado excesso de prazo
, pois, além de as medidas cautelares terem sido indevidamente decretadas pelo d. juízo
a quo
, as
constrições perduram por tempo excessivo
, em violação ao art. 131, I, do CPP, inexistindo previsão sequer para o início da instrução processual.

Finalizando, defendem os impetrantes que a d. autoridade acoimada coatora
não deu seguimento ao recurso de apelação interposto pela paciente
,

tampouco por qualquer outro acusado, tendo sido os autos do inquérito policial devolvidos à d. autoridade policial para correção e ordenamento dos fatos,
o que ainda não foi feito
, a tornar incerto o oferecimento de denúncia e, consequentemente, a restituição dos direitos da paciente.

Com arrimo nessas assertivas, os d. causídicos pleiteiam a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que sejam
incontinenti

revogadas
as medidas cautelares não prisionais impostas à beneficiária desta ordem nos autos n. 1019304-87.2022.8.11.0042
. No
mérito
, postula-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 188312163 ao ID 188312168.

Indeferido
o pedido de concessão liminar (ID 188476673), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 190847151.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou
extinção do
writ
sem resolução do mérito
quanto às teses concernentes à
inidoneidade das medidas constritivas em si consideradas
, por
inadequação da via eleita
; e, quanto ao remanescente, pela
denegação da ordem
(ID 191208154).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito do
writ
, verifico que a i. Procuradoria-Geral de Justiça suscitou a
preliminar de parcial extinção sem análise do mérito
do presente
habeas corpus
, por
inadequação da via eleita
, uma vez que as teses de que
a sociedade empresária INTENSIVE CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. não teria qualquer envolvimento nos ilícitos investigados
e de que
as medidas constritivas careceriam de fundamentação idônea
comportam apreciação no bojo de apelação já interposta nos autos originários
, com vistas à adequada análise da matéria e em atenção à sistemática recursal do processo penal brasileiro.

Nesse cenário, considero medida de rigor consignar, a princ
ípio, que o
habeas corpus
é uma ação autônoma de impugnação prevista pelo art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, que visa tutelar a
liberdade de locomoção do indivíduo
.

Nessa linha, preceitua o art. 647 do Código de Processo Penal que caberá
habeas corpus
“
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar
”.

Sendo assim, quando há violência ou coação ao direito subjetivo de ir, vir e ficar, concretizada ou em vias de se concretizar, consubstanciada em ilegalidade ou abuso de poder, o remédio heroico serve como meio idôneo para
salvaguardar o direito de liberdade do paciente
, esteja tal direito ameaçado de maneira
direta ou indireta
.

Na hipótese
sub judice
, deve-se sublinhar que a
coação ilegal
suscitada pelos d. causídicos se refere a
medidas cautelares não prisionais
, as quais, muito embora possam atingir direitos fundamentais como a intimidade e a privacidade, não consubstanciam, a toda evidência,
ameaça de violência ou coação ilegal contra a liberdade da paciente
, que se trata, inclusive, de
pessoa jurídica
; circunstância a tornar forçosa a conclusão de
inviabilidade de emprego do
habeas corpus
, a meu ver, para os fins colimados pelos impetrantes, uma vez que, como exposto, o
habeas corpus
não se presta a analisar questões desvinculadas da liberdade de locomoção
.

Trata-se de entendimento que já foi adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

[...] 2.
O pedido deduzido na impetração busca anular a medida cautelar que determinou a busca e apreensão levada a cabo em desfavor do Paciente ou que seja declarado ilícito o acesso e extração de conversas e dados dos aparelhos telefônicos, notebooks, equipamentos eletrônicos apreendidos, procedimento que, contudo, não se coaduna com a finalidade do remédio heroico
.

3.
Inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do recorrente, incabível a utilização do mandamus para finalidades outras, como no presente caso em que se pretende a vedação de acesso e extração de conversas nos equipamentos eletrônicos apreendidos. A defesa tem a seu dispor os meios recursais cabíveis para insurgir-se contra os atos que considera ilegais, devendo ficar restringida a finalidade do remédio heroico para os casos de ilegalidade, concreta e direta, ao direito de locomoção.
Precedentes.

(AgRg no HC n. 650.067/SP, Min. Rel. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022). — Destaquei.

Dessa forma, a rigor, o presente
writ

sequer deveria ser admitido
, sendo cabível, se muito, a impetração de
mandado de segurança
,
em atenção ao que dispõe o art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e também com esteio no entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores, no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal.

Trata-se de posicionamento fundado na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Feitas essas considerações, em atenção ao parecer colacionado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, constato, ademais, que, no bojo do Procedimento de Cautelar Inominada Criminal n. 1019304-87.2022.8.11.0042 (Pje), a i. Defesa da paciente
INTENSIVE CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
já interpôs o correspondente recurso de
apelação
contra as medidas cautelares que lhe foram impostas (ID 124060114 — autos n. 1019304-87.2022.8.11.0042).

Por conseguinte, deve ser observado o entendimento predominante na jurisprudência pátria, ao qual se coaduna este eg. Sodalício, no sentido de que, se a matéria suscitada concerne ao
mérito da causa
, a demandar maiores
incursões no acervo dos autos originários
, sendo passível de
impugnação pela via recursal adequada
,
a interposição do apelo escorreito obsta a discussão do feito pelo rito do procedimento célere e sumário do
habeas corpus
(N.U 1004872-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 17/04/2023).

Demais disso,
ad argumentandum tantum
, apenas com vistas à verificação de flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão, consigno que a análise da decisão objurgada
não revela
, de maneira indene de dúvidas, a existência de
coação ilegal
; tendo sido o
decisum
proferido em atenção aos elementos informativos colhidos até o momento, com esteio em detida fundamentação e amparado, a princípio, na jurisprudência pátria e na legislação pertinente.

Dessa forma,
acolho
a preliminar suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e,
exclusivamente quanto à tese de inidoneidade das medidas cautelares impostas à paciente, tanto pela arguição de
ausência de envolvimento
com os ilícitos sob apuração, quanto pela arguição de
ausência de fundamentação adequada
para imposição das providências acautelatórias,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, V, do CPC, visto que evidenciada a
inadequação da via eleita
, nos termos já relatados.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mais,
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Afastadas
as teses concernentes à
idoneidade das medidas cautelares não prisionais impostas à paciente
, e
reiteradas
as ressalvas feitas à
adequação
do remédio heroico para salvaguarda da
liberdade individual
, entendo que comporta apreciação por esta eg. Corte de Justiça, em caráter remanescente, e ainda que sob o prisma de apuração de
manifesta ilegalidade
, a arguição de
excesso de prazo.

De proêmio, a fim de contextualizar a questão
sub judice,
esclareço que a d. autoridade policial em exercício na Delegacia Especializada de Combate à Corrupção (DECCOR) representou, nos autos n. 1019304-87.2022.8.11.0042 (Pje), pelas medidas cautelares de busca e apreensão, sequestro de bens e outras providências acautelatórias, tendo como alvo diversas pessoas físicas e jurídicas, dentre elas a empresa
INTENSIVE CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
, com vistas à reunião de elementos para apuração de eventuais crimes de organização criminosa, peculato, corrupção e fraude à l
icitação, além de outros delitos perpetrados contra a Administração Pública.

Em apertada síntese, colhe-se dos apontamentos da d. autoridade policial que, dentre os anos de 2020 e 2021, as empresas
LB Serviços Médicos, Bone Medicina, Curat Serviços Médicos Especializados
,
INTENSIVE CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
, dentre outras, através de seus sócios, supostamente manipularam e fraudaram procedimentos licitatórios em cidades do interior do Estado de Mato Grosso, com ajustes prévios para, alternadamente, vencerem as licitações, cujo objeto contratual era a prestação de serviços médicos especializados, os quais se avolumaram em face da crise mundial de saúde provocada pela pandemia da COVID-19.

Com o angariamento de indícios que apontavam a formação de uma
societas sceleris
voltada à prática de ilícitos diversos, dentre eles o prévio ajuste para fraude dos procedimentos licitatórios, além do superfaturamento pela inexecução dos contratos, com recebimento de valores por serviços nunca prestados, os pedidos formulados pela d. autoridade policial foram
deferidos
, com o fito de se garantir eventual ressarcimento aos cofres públicos.

Por clareza, registro que, à parte as medidas cautelares inicialmente deferidas nos autos n. 1008114-64.2021.8.11.0042 (Pje), na
segunda fase das investigações
, já nos autos n. 1019304-87.2022.8.11.0042 (Pje), foram requeridas
outras medidas,
desta vez com a
inclusão da paciente como alvo das investigações
, tratando essas medidas, em conjunto, de bloqueio e sequestro de bens, suspensão de pagamentos de contratos específicos, impedimento de novas contratações, auditorias de procedimentos licitatórios e contratos, busca e apreensão de dispositivos móveis com quebra de sigilos de dados e cisão/distribuição de procedimentos, com compartilhamento de provas; as quais foram
integralmente deferidas
pela d. autoridade judiciária, em decisão proferida em
20/03/2023
.

As ordens judiciais foram cumpridas em
23/03/2023
, ensejo em que foram apreendidos 35 (trinta e cinco) veículos que estavam vinculados às pessoas físicas e jurídicas investigadas, além do cumprimento dos mandados de busca e apreensão dos aparelhos celulares de dois investigados, somados a outras providências.

Parcialmente concluídas as investigações nos autos do IP n. 1008449-83.2021.8.11.0042 (Pje), em
04/08/2023
, foram indiciadas mais de 20 (vinte) pessoas, entre empresários e agentes públicos que supostamente participaram dos ilícitos investigados; dentre elas, o representante legal da paciente,
Bruno Castro de Melo
.

Em
19/09/2023
, o d. juízo
a quo
, atendendo parcialmente a requerimento do
parquet
, determinou a
restituição
dos autos à d. autoridade policial incumbida da condução das investigações, para que promovesse “
a correta e regular instrução do inquérito policial, com as juntadas em ordem lógica e cronológica e demais providências cabíveis a espécie
”, fixando-lhe o prazo de
30 (trinta) dias
, sob pena de trancamento do inquérito e restabelecimento do
status quo
anterior (ID 187856185 - Pág. 6).

Nesse contexto, consoante relatado, os d. impetrantes sustentam a ocorrência de
coação ilegal
decorrente do
excesso de prazo na manutenção das medidas cautelares impostas à paciente
, decorrente de
desídia
no trâmite do feito, inclusive por
demora injustificada
para apreciação de pedidos por parte do d. juízo
a quo
, mormente em face dos
prejuízos suportados pela paciente
por força das referidas providências acautelatórias.

Feitos esses apontamentos, deve-se consignar que, há muito, firmou-se
na jurisprudência brasileira o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva — medida cautelar mais gravosa, no âmbito do direito penal brasileiro — se restar caracterizada a

“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Não é, portanto, qualquer demora no feito capaz de ensejar a cessação das medidas cautelares impostas pela d. autoridade judiciária, mas, sim, a demora que decorra de
injustificável

desídia
por parte das autoridades públicas envolvidas no processo, o que não se verifica no caso em apreço.
Muito
pelo contrário, ao que se vê,
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo têm sido tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves
, de
complexidade
reconhecida, não pode se ignorar que se trata ainda de
pluralidade de investigados
, entre pessoas físicas e jurídicas; figurando
33 (trinta e três)
apenas no rol do polo passivo dos autos n. 1019304-87.2022.8.11.0042.

Nesse sentido, colhe-se dos autos que, em
17/08/2020
instaurou-se o Inquérito Policial n. 10/2020/DECCOR — autos n.
1008449-83.2021.8.11.0042 (Pje) —, com vistas à apuração de supostas irregularidades, inicialmente, na execução dos contratos n. 098/2020/SES/MT e n. 102/2020/SES/MT, vinculados à empresa
LB Serviços Médicos
.

Em
22/06/2021
,
nos autos n.
1008114-64.2021.8.11.0042 (Pje), determinou-se a
busca e apreensão
em face da empresa
LB Serviços Médicos
e de seu sócio administrador
, por meio de decisão proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal desta Capital, perante o qual tramitava o feito.

Adicionalmente, nos autos n. 1019304-87.2022.8.11.0042 (Pje), a d. autoridade policial representou, em
15/12/2022
, pelo deferimento de outras medidas cautelares, desta vez também em desfavor da empresa
INTENSIVE CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.,
identificada como parte do grupo econômico administrado pelos investigados
Luiz Gustavo Ivoglo
e
Osmar Chemin.

Com a redistribuição do feito ao NIPO por parte do d. Juízo da Sétima Vara Criminal desta Capital em
09/01/2023
, procedeu-se à oitiva do
parquet
, que se manifestou favoravelmente ao pleito, pelo que, em
20/03/2023
, o d. juízo substituto à época
deferiu integralmente
os requerimentos formulados pela d. autoridade policial.

As ordens judiciais foram cumpridas em
23/03/2023
.

Em seguida, colhe-se das informações prestadas pela d. autoridade acoimada coatora que, apesar da inexistência de previsão legal para tanto, foram ajuizados 16 (dezesseis) “
embargos ao sequestro
” por parte da i. Defesa dos investigados, além de 08 (oito) recursos de
apelação
.

Em
18/04/2023
, foram
apreciados
os “embargos ao sequestro” e, também,
recebidos
todos os recursos de apelação. Posteriormente, foram
interpostos
outros 16 (dezesseis) recursos de apelação e ajuizados outros 10 (dez) requerimentos pelos investigados, os quais foram
parcialmente decididos
, após manifestação do
parquet
, em
26/05/2023
.

Em seguida, foram ajuizados outros 05 (cinco)
pedidos
e, ainda, interpostos novos recursos de
apelação
, com apresentação das referidas razões, tudo de forma a totalizar cerca de
22 (vinte e dois) novos requerimentos e/ou manifestações
nos autos, além do primeiro pedido de
prorrogação
do sequestro judicial, formulado pela d. autoridade policial em
13/06/2023
.

Tais requerimentos foram
apreciados e decididos
, após manifestação do
parquet
, em
28/06/2023.
Posteriormente, sobrevieram cerca de 15 (quinze) outros
requerimentos
formulados pelos investigados, ao que se somou a
conclusão parcial das investigações
e lançamento do
relatório final
, nos autos n. 1008449-83.2021.8.11.0042, em
04/08/2023
.

O feito foi encaminhado ao
parquet
em
28/08/2023
e a manifestação ministerial foi apresentada em
06/09/2023
, vindo a ser proferida, todavia,
decisão
em
04/10/2023
, atendendo a outro requerimento de caráter urgente.

Por derradeiro, a consulta aos autos revela que, em
30/11/2023
, o d. juízo
a quo
proferiu decisão
saneando
o feito e
decidindo
as questões pendentes.

Em especial quanto à aventada desídia por parte da d. autoridade policial, para
finalização das investigações
e apresentação escorreita das
conclusões
obtidas ao término do Inquérito Policial, o andamento processual disponível no sistema informatizado ainda revela que, cumprida
por parte da d. autoridade policial
a determinação de saneamento exarada pelo d. juízo
a quo
, ofertou-se vista dos autos ao
parquet
, que, em
01/12/2023
, comunicou se encontrar “
na fase final da elaboração da denúncia e assim que finalizada será distribuída no feito
” (ID 135922131 — autos n. 1008449-83.2021.8.11.0042). — Destaquei.

E, com efeito, em
07/12/2023
, carreou-se aos autos a incoativa ministerial, com a
denúncia
de 22 (vinte e dois) investigados, dentre eles o representante legal da paciente,
Bruno Castro Melo
(ID 136477735 — autos n. 1008449-83.2021.8.11.0042).

Nesse cenário,
apesar da preocupação dos d. causídicos com a manutenção das medidas acautelatórias impostas em face da paciente, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta possibilitam
certo elastério no trâmite processual
.

Dessa forma, vê-se que os autos originários
tramitam regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pelos impetrantes, mormente sob o prisma de
ilegalidade flagrante
capaz de ensejar a
concessão de ofício
da ordem vindicada, face à
inadequação
do manejo de
habeas corpus
para tutela de questões não atinentes à liberdade individual.

Destarte, por todo o exposto, inexistindo qualquer abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal a ser sanado por esta eg. Corte, estou convencido de que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, exclusivamente quanto à tese de inidoneidade das medidas cautelares impostas,
JULGO
EXTINTO

sem exame do mérito
o
habeas corpus
impetrado em prol de
INTENSIVE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
, e, na parte admitida,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023